Tribunal: TJPA
Processo: 0013615-43.2018.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL (TRÃS VEZES) E ESTUPRO TENTADO (UMA VEZ). SENTENÃA CONDENATÃRIA. PLEITO ABSOLUTÃRIO. PRELIMINAR SUSCITADA. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÃDIA CAUTELAR DO RECORRENTE, PARA QUE O MESMO RESPONDA EM LIBERDADE AO PROCESSO RETRO. INCABÃVEL, TANTO POR SER MATÃRIA QUE NÃO SE PODE SUSTENTAR EM PRELIMINAR, POR NÃO SER PREJUDICIAL DE MÃRITO, BEM COMO POR ESSA ALEGAÃÃO SER IMPRÃPRIA PARA SE TRAZER EM SEDE DE APELAÃÃO, DEVENDO TER A MESMA SIDO VENTILADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MÃRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÃÃO DO APELANTE POR INEXISTÃNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A AUTORIA DELITIVA QUE LHE Ã ATRIBUÃDA. ALEGAÃÃO INFUNDADA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS QUE SEM QUALQUER SOBRA DE DÃVIDA APONTAM O RECORRENTE COMO AUTOR DOS CRIMES EM QUESTÃO, TENDO OS DEPOIMENTOS SIDO PRESTADOS COM RIQUEZA DE DETALHES SOBRE OS FATOS OCORRIDOS, IMPOSSIBILITANDO NÃO SÃ A ABSOLVIÃÃO PLEITEADA, COMO QUALQUER DESCLASSIFICAÃÃO RQUERIDA. DOSIMETRIA PROCEDIDA DE FORMA JUSTA AO CASO, INEXISTINDO QUALQUER NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASE IMPOSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0013615-43.2018.814.0040
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Parauapebas
APELANTE:
D. J. F. V.
ADVOGADO(A):

Venino Tourão Pantoja Júnior
APELADA: A Justiça Pública
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
RE
VISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (TRÊS VEZES) E ESTUPRO TENTADO (UMA VEZ). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRELIMINAR SUSCITADA. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR DO RECORRENTE, PARA QUE O MESMO RESPONDA EM LIBERDADE AO PROCESSO RETRO. INCABÍVEL, TANTO POR SER MATÉRIA QUE NÃO SE PODE SUSTENTAR EM PRELIMINAR, POR NÃO SER PREJUDICIAL DE MÉRITO, BEM COMO POR ESSA ALEGAÇÃO SER IMPRÓPRIA PARA SE TRAZER EM SEDE DE APELAÇÃO, DEVENDO TER A MESMA SIDO VENTILADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A AUTORIA DELITIVA QUE LHE É ATRIBUIDA. ALEGAÇÃO INFUNDADA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS QUE SEM QUALQUER SOBRA DE DÚVIDA APONTAM O RECORRENTE COMO AUTOR DOS CRIMES EM QUESTÃO, TENDO OS DEPOIMENTOS SIDO PRESTADOS COM RIQUEZA DE DETALHES SOBRE OS FATOS OCORRIDOS, IMPOSSIBILITANDO NÃO SÓ A ABSOLVIÇÃO PLEITEADA, COMO QUALQUER DESCLASSIFICAÇÃO RQUERIDA. DOSIMETRIA PROCEDIDA DE FORMA JUSTA AO CASO, INEXISTINDO QUALQUER NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASE IMPOSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Parauapebas, em que é apelante
D. J. F. V.
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
D. J. F. V.
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou à pena de 20 (anos) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pela conduta descrita no
art. 217-A, c/c art. 226, II, c/c art. 71 todos do Código Penal Brasileiro (TRÊS VEZES) e art. 217-A c/c art. 14, II, c/c art. 226, II e art. 71, todos do Código Penal Brasileiro (UMA VEZ),
bem como à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de detenção,
pelo crime constante no art. 147, do Código Penal,
devendo a mesma ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Narra a denúncia
que o denunciado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra as vítimas M. V. R. S. de 09 anos de idade, R. K. S. P de 08 anos de idade e H. C. S. L. de 09 anos de idade, aproveitando-se da autoridade que possuía como professor das mesmas, bem como tentou abusar sexualmente das ofendidas E. K S. S e D. S. N, todas menores de idade, não conseguindo consumar o ato por motivos alheios a sua vontade, tendo ameaçado ainda a causar mal injusto e grave à vítima M. V., ameaçando de morte seus genitores.

Afirma a inicial que no dia 08 de novembro de 2018, o diretor da Escola Estadual Nelson Mandela, Sr. Gileno Rodrigues dos Santos, fora informado pela Sra. Maria Antônia da Silva, genitora da vítima Helena Carolina, que o denunciado, aproveitando-se da condição de professor da vítima, colocou-a no colo e, ato contínuo, introduziu a mão no interior de suas vestes e acariciou suas partes íntimas, após, cheirou a mão, informou ainda que não fora a única a ser abusada sexualmente, tendo os fatos sido noticiados ao Conselho Tutelar e, posteriormente, à Delegacia de Polícia.

Durante as investigações foi constatado que o denunciado abusou sexualmente de aproximadamente três vítimas e tentou em face de outras duas alunas e que a violência sexual ocorreria no interior da sala de aula, com o mesmo
modus operandi
.

Em razões recursais
, alega a defesa,
em preliminar
, que o denunciado deverá responder em liberdade ao presente processo, em observância aos princípios da presunção de inocência e da primariedade.

Mérito
, refuta a decisão condenatória, requerendo que a mesma seja reformada para um decreto absolutório, por alegar ausência de prova da materialidade e da autoria delitivas, existindo dúvidas nos autos. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta a ele imputada para a de ato libidinoso.

Por último, postula a redução da pena base para 05 anos, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

requer o conhecimento do presente recurso e seu improvimento, mantendo-se na íntegra a sentença guerreada.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, opina pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pelo improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa do acusado.
PRELIMINAR: Pretensão de responder ao processo em liberdade.

Alega a defesa,
em preliminar
, que o denunciado deverá responder em liberdade ao presente processo, em observância aos princípios da presunção de inocência e da primariedade.

Em primeiro lugar vejo que tal pedido não é matéria para se sustentar em preliminar, já que a mesma não é prejudicial de mérito, além do que, em que pese a irresignação do recorrente quanto a manutenção de sua custódia cautelar, após a decisão meritória, vejo que tal pretensão deveria ter sido ventilada na ação cabível, que no caso é o remédio constitucional do
Habeas Corpus
, e não trazida junto a este recurso de apelação, mesmo que em sede de uma pretensa preliminar, sendo este o entendimento já pacificado deste e. Tribunal de Justiça.
Precedentes citados: 0021645-95.2015.8.14.0097, 0000347-45.2015.814.0130
.

Por tal razão rejeito este pedido de plano
.
MÉRITO:
1 - Da alegada inexistência de provas para embasar uma sentença condenatória.

Refuta o recorrente a decisão condenatória, requerendo que a mesma seja reformada para um decreto absolutório, por alegar ausência de prova da materialidade e da autoria delitivas, existindo dúvidas nos autos. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta a ele imputada para a de ato libidinoso.

Verifico, ao analisar os autos, que as provas trazidas ao processo são suficientes para a decisão condenatória tomada pelo Magistrado de primeiro grau, vez que o que foi levado junto à Autoridade Policial foi corroborado, não só pelo depoimento das testemunhas na fase inquisitiva, como também pelos depoimentos prestados em juízo,
senão vejamos
:

A vítima E. K. S. S., em seu depoimento sem dano ocorrido à mídia de fl. 204, esclareceu que
o acusado havia dito aos seus colegas de turma que os mesmos iriam assistir a um filme do King Kong, sendo que na data do filme, o recorrente chamou uma aluna para sentar em seu colo, sendo que esta começou a chorar. A depoente, ao chegar em sua casa, contou o ocorrido para sua mãe, tendo esta ido à casa da amiga da depoente e contado para a mãe daquela. Foi afirmado pela depoente que sua amiga havia lhe dito que quando estava na perna do acusado chegou a sangrar e que doeu; Disse a depoente que o professor já havia lhe convidado para sentar em seu colo, tendo esta negado, motivo que fez com que o apelante chamasse outra menina. Que o professor ainda pegava nas pernas e nos braços de outras meninas.

A vítima R. K. S. S., afirmou, mídia de fl. 204, que
percebeu que seu professor, ora apelante, não era bonzinho quando este começou a colocar as meninas em seu colo e pegar no ¿xixito¿ delas. Que soube através de sua amiga Emmelle que o recorrente pegou sua amiga Helena no colo e, colocando uma jaqueta em cima, começou a pegar no ¿negócio¿ dela. Que em sala de aula o recorrente já havia falado com os alunos sobre namoro entre os alunos e sexo.

A vítima, M. V. R. dos S., disse à mídia de fl. 250
, que o denunciado a colocou em seu colo e ficou passando a mão em sua ¿xoxota¿, tendo dito para a mesma que não falasse nada para sua mãe, caso contrário a mataria. Que a depoente contou tudo para sua mãe e depois se dirigiram à Delegacia de Polícia.

Todos estes fatos são ainda corroborados pelos demais depoimentos existentes no processo, depoimentos estes que prestados em juízo e sobre o crivo do contraditório não deixaram margem de qualquer dúvida que por ventura viesse a existir, sendo provado que o recorrente realmente praticou todos os delitos a ele imputados.

O denunciado, em seu depoimento em juízo, mídia de fl. 250
, negou todos os termos da denúncia acusatória, afirmando que a acusação que lhe foi feita talvez seja em virtude dele ser rígido como professor, o que de certa forma desagradava alguns pais de alunos.

Ora, como dito antes, apesar da irresignação da parte apelante quanto a condenação que lhe foi imposta, vejo de forma clara que a autoria do crime em questão encontra-se provada em sua integralidade, por tudo que foi dito alhures, bem como nos demais depoimentos constantes nos autos, além do que, como os atos praticados pelo acusado foram atos libidinosos, diversos da conjunção carnal, prescindível de Laudo que comprove qualquer lesão sofrida pela vítima, servindo como meio idôneo e legal para se embasar uma decisão condenatória os depoimentos testemunhais trazidos aos processo.

Os depoimentos das vítimas no crime de estupro tem amplitude suficiente para ensejar uma sentença condenatória, ainda mais no caso das ofendidas serem menores impúberes (todas elas crianças com idade abaixo de 10 anos), absolutamente incapaz, sem condições, de acordo com a lei e a jurisprudência, de demonstrar real e juridicamente a sua vontade, estando também expresso em nosso Código Civil, em seu artigo 3º, inciso I, que considera os menores de dezesseis anos como absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, tendo o depoimento da impúbere sido corroborado pelos depoimentos das demais testemunhas trazidas aos autos.

O Superior Tribunal de Justiça dá valor concreto ao testemunho efetuado pela vítima nos crimes de estupro, conforme verifica-se no acórdão abaixo.
¿
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 160.961 - PI
(2012/0072682-1)
RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE : L E DA S R
ADVOGADO : WALBER COELHO DE ALMEIDA RODRIGUES E
OUTRO(S)
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. ACÓRDÃO
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS 7 E 83/STJ.
1. A ausência de laudo pericial conclusivo não afasta a caracterização de estupro, porquanto
a palavra da vítima tem validade probante
, em particular nessa forma clandestina de delito, por meio do qual não se verificam, com facilidade, testemunhas ou vestígios
.
2. O
decisum
exarado pelo Tribunal de origem bem assim os argumentos da insurgência em exame firmaram-se em matéria fático-probatória, logo, para se aferir a relevância do laudo referente ao corpo de delito ou contraditar o consistente depoimento da vítima, ter-se-ia de reexaminar o acervo de provas dos autos, o que é incabível em tema de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
3. A tese esposada pelo Tribunal local consolidou-se em reiterados julgados da Sexta Turma deste Tribunal - Súmula 83/STJ.
4. Na via especial, o Superior Tribunal de Justiça não é sucedâneo de instâncias ordinárias, sobretudo quando envolvida, para a resolução da controvérsia (absolvição do agravante acerca da imputação de estupro, nos termos do art. 386 do CPP), a apreciação do acervo de provas dos autos, o que é incabível em tema de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
5. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.

6. Agravo regimental improvido.¿ (Grifei)

Assim, quanto a tese de inexistência de provas suficientes para embasar um decreto condenatório, verifico que a mesma é infundada, existindo sim material probatório suficiente para uma condenação do recorrente, não podendo ser aplicado ao caso em questão o princípio
in dubio pro reo
, muito menos desclassificar essas condutas para qualquer outra existente, pois provado os crimes trazidos na denúncia acusatória em sua plenitude.
2 -

Da reanálise da pena base e substituição da pena corpórea por restritivas de direito
.

Postula, por último, a redução da pena base para 05 anos, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Compulsando a dosimetria aplicada ao caso em questão, presente às fls. 280-v/282, entendo que nada há de irregular na formulação da mesma pelo magistrado
a quo
, tendo este averiguado várias circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, impondo as penas bases acima de seu mínimo legal de forma justa e idônea, não havendo razão alguma para se decotar a pena base e arbitra-la próximo ao mínimo legal, ou em seu mínimo, pois dosada e fundamentada nos devidos termos impostos por lei, impossibilitando também assim qualquer substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, como pretendido pela defesa do recorrente.

Assim, entendo que a condenação imposta ao recorrente, bem como a pena arbitrada, deverá permanecer
in totum
, por seus próprios fundamentos, não merecendo qualquer retoque que seja.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.
Belém, 31 de maio de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator